Tribunal: TJBA
Processo: 8021600-11.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8021600-11.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES APELADO: MANOEL ARISTIDES RAMOS DE ALMEIDA Advogado(s):GABRIELA FREITAS DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMOLIÇÃO DE BARRACA COMERCIAL, SITUADA NA FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FATO OCORRIDO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DESCARACTERIZADA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. EXERCÍCIO IRREGULAR DO PODER DE POLÍCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DO CDC. ARTIGO 22. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DEMOLIÇÃO ABRUPTA DE BARRACA NAS MARGENS DA BR 324. DANO MORAL CARACTERIZADO. PERDA SÚBITA DO APELADO DE MEIO DE SUBSISTÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO DE R$ 15.000,00. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8021600-11.2022.8.05.0080, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.